Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723761-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, JULIA MACDOWELL GUIMARAES ALVIM, JOAO PEDRO MACDOWELL GUIMARAES ALVIM, SILVIA ANDRADE ALVIM NAZIAZENI REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 236572870, autos originários). Preparo recolhido (ID 72858364). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator